Tribunal: STF
Processo: ARE 1448855
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Apelação. Desapropriação. Precatório. Sentença pela qual foi extinta a execução, resolvendo-se a obrigação pelo adimplemento total do débito. Pretensão de reforma acolhida em parte. Controvérsia a respeito do valor do precatório. Exequente que renunciou ao acréscimo dos juros de mora. Juros excluídos, independentemente da aplicação da Súmula vinculante n° 17 do STF e do tema 132. Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/2009, sob pena de violação à coisa julgada, formada em agosto de 1993. Correção monetária que deve observar o disposto no título executivo judicial e na sentença que homologou a liquidação. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido, com observação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 100, §12, e o art. 97, §16, do ADCT, pois afastou a modulação ocorrida nas ADin's n° 4.425 e n° 4.357, em relação à aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei federal n° 9.494/97, após alteração pela Lei n° 11.960/2009, elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional n° 62/2009 (Doc. 14, fl. 4), onde esta CORTE SUPREMA definiu a aplicação da TR até 25/3/2015.



    Ao final, requer o provimento do presente Recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, para plena aplicação da modulação constitucional operada nas ADIn's n° 4.425 e 4357, determinando-se atualização monetária pela TR, eis que o período de correção monetária é anterior a 25.03.2015” (Doc. 14, fl. 12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente alega que é despicienda a análise dos fatos e provas para a solução da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 4-5):



    “Da repercussão geral 



    A apreciação do tema veiculado no presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. A questão suscitada repercute sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil de nosso Estado, e por isso exige atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-la. 



    De fato, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. A manutenção da decisão recorrida, ensejando a proliferação de postulações assemelhadas, levaria a considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. Assim, indispensável a atuação da. Corte Constitucional no deslinde desta questão. 



    Além disso, a causa versa sobre a incidência de consectários legais de maneira contrária àquela determinada pela Constituição Federal, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. 



    Ademais, a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante no E. STF, ocorrendo a hipótese de repercussão geral. 



    Diante disso, sendo inequívoca a repercussão geral da questão posta, cuja solução extrapola o interesse subjetivo das partes para alcançar toda a sociedade brasileira, imperioso o conhecimento do recurso em foco que, ademais, cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso da Lei 11.960/2009 e do Tema 810 da repercussão geral, aduzindo que a sentença condenatória em que se funda o título executivo transitou em julgado em 1993, tendo o requisitório sido expedido em 26 de setembro de 1994. A propósito, citem-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 9, fl. 7):



    “[...] procede a pretensão da apelante no sentido de rechaçar a aplicação da n° Lei 11.906/09, a partir de sua vigência, em execução de título judicial transitado em julgado aproximadamente 15 anos antes da edição da referida lei. 



    Sobre o tema, deve preponderar a coisa julgada material, garantida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, disposição segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Entendimento contrário acarretaria patente afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica, que estabelece o respeito à coisa julgada material, imposta, também, pelo artigo 502 do Código de Processo Civil. 



    Assim é que a correção monetária deve ser aplicada de acordo com o que foi decidido na sentença às fls. 279/281, nessa parte confirmada no v. acórdão às fls. 325/329, assim como nos parâmetros delineados na sentença homologatória de liquidação (fl. 393), igualmente confirmada no v. acórdão às fls. 419/422. 



    […]



    A mesma ratio deve ser utilizada para afastamento da aplicação do tema 810 do STF porque, se não é admitida a aplicação retroativa da Lei n° 11.906/09, com mais razão deve ser afastada a aplicação retroativa da tese firmada pela C. Corte Constitucional, em observância ao princípio da segurança jurídica. 



    Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retomo dos autos à origem, para adequação dos cálculos”.



    No que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009. 



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    No caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 1994 (Doc. 9, fl. 4), antes da vigência da Lei 11.960/2009, a qual é inaplicável na espécie, como decidiu o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente